Tribunal: TJMT
Processo: 1080498-12.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080498-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO COSTA SOARES - CPF: 976.711.501-34 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE VOO. ALEGADO ABANDONO EM AEROPORTO NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de alegado abandono de passageiro com deficiência e mobilidade reduzida em aeroporto de conexão, após perda de voo subsequente. O recorrente sustenta que, embora aguardasse assistência em cadeira de rodas, não foi conduzido ao embarque, tendo o voo partido sem sua presença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda do voo de conexão decorreu de abandono do passageiro pela companhia aérea ou de atraso do voo antecedente; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que o voo originário pousou após o horário de partida do voo de conexão, evidenciando a impossibilidade material de embarque do passageiro no trecho subsequente.

A cronologia dos fatos afasta a alegação de abandono no aeroporto, pois o recorrente ainda não havia desembarcado quando ocorreu a decolagem do voo de conexão.

A perda da conexão decorre diretamente do atraso do trecho inicial da viagem, e não de falha na assistência prestada ao passageiro com mobilidade reduzida.

A companhia aérea presta assistência adequada ao reacomodar o passageiro no voo seguinte disponível para o destino final.

O período de espera aproximado de duas horas para reacomodação, sem demonstração de situação excepcional ou violação concreta a direitos da personalidade, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento inerente ao transporte aéreo.

O dano moral decorrente de atraso ou perda de conexão não é presumido, exigindo comprovação de circunstância extraordinária apta a gerar efetiva lesão à dignidade do consumidor.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu quanto ao alegado abandono no aeroporto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perda de voo de conexão decorrente de atraso do trecho antecedente não configura abandono de passageiro quando comprovada a impossibilidade material de embarque. 2. A reacomodação do consumidor em voo subsequente, em curto intervalo de espera, afasta a caracterização de falha grave na prestação do serviço. 3. O dano moral por atraso de voo ou perda de conexão exige demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse mero dissabor. 4. Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive quanto à ocorrência de abandono ou ausência de assistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1042681-11.2025.8.11.0001, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REGINALDO COSTA SOARES
contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

A ação foi proposta sob a alegação de que o autor, passageiro com deficiência e mobilidade reduzida por uma fratura na perna, teria sido "esquecido" pela companhia aérea no aeroporto de conexão em Campinas/SP. Afirma que, apesar de ter solicitado assistência especial e estar aguardando em uma cadeira de rodas, a empresa não o conduziu para o embarque, e o voo (AD 4338) partiu sem ele.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência, por entender que era materialmente impossível o autor ter sido esquecido, pois o seu voo anterior (AD 4321) pousou em Campinas às 14h52, ou seja, após a partida do voo de conexão, que decolou às 14h40. Assim, a perda do voo foi consequência do atraso do trecho inicial, e não de abandono no aeroporto.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença é incoerente, pois reconheceu a ocorrência de falha operacional (manutenção não programada), o que configura fortuito interno e gera o dever de indenizar. Reitera a gravidade da falha na assistência a um passageiro vulnerável.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, defendendo que não houve abandono e que a perda da conexão decorreu do atraso do voo anterior, tendo sido prestada a devida assistência com a reacomodação do passageiro.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O ponto central do recurso é a alegação de que o recorrente, passageiro com necessidades especiais, foi 'esquecido' no aeroporto. Trata-se de uma acusação séria, que demanda uma análise objetiva da cronologia dos eventos, conforme as provas documentais apresentadas, para se verificar o que de fato ocorreu.

Neste caso, a controvérsia reside em saber se o recorrente foi de fato abandonado no portão de embarque ou se a perda da conexão ocorreu por outro motivo. Para solucionar essa questão, o documento da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (ID 358235859) é esclarecedor.

Segundo o registro oficial, o voo que trazia o recorrente de Confins para Campinas (AD 4321), embora previsto para chegar às 13h25, efetivamente pousou apenas às 14h52. Por sua vez, o voo de conexão para Cuiabá (AD 4338) partiu às 14h40, conforme extrato juntado aos autos.

A cronologia dos fatos demonstra que, no momento em que o segundo voo decolou, o recorrente ainda não havia desembarcado em Campinas.

Isso revela que a perda da conexão não se deu por um esquecimento ou abandono no portão de embarque, mas como uma consequência direta e inevitável do atraso ocorrido no trecho inicial da viagem.

Além disso, é importante notar que, após a inevitável perda da conexão, a companhia aérea agiu com a devida presteza, reacomodando o passageiro no próximo voo disponível para o seu destino (AD 4239).

Conforme os horários registrados, o tempo total de espera no aeroporto de Campinas foi de aproximadamente duas horas (das 14h52, chegada do primeiro voo, às 16h55, partida do novo voo).

Esse curto intervalo, somado à assistência de reacomodação prestada, não caracteriza uma ofensa grave à dignidade ou um sofrimento que extrapole os aborrecimentos comuns à vida cotidiana e aos percalços do transporte aéreo. Portanto, mesmo sob a ótica do atraso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO DE VOO INFERIOR A DUAS HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra a decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de atraso em voos de retorno no trecho Porto Seguro/BA – Cuiabá/MT, integrante de pacote turístico, sob alegação de ausência de assistência e informações adequadas pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os atrasos ocorridos nos voos configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil das rés;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, mas exige demonstração de defeito do serviço e de dano efetivo.

4. Os atrasos verificados foram de aproximadamente duas horas no primeiro trecho e cerca de 35 minutos no voo de conexão, com chegada ao destino final cerca de 1h55min após o previsto.

5. O itinerário originalmente contratado já previa longa espera em conexão superior a seis horas, circunstância inerente ao planejamento da viagem.

6. Os atrasos constatados não ultrapassam limites relevantes previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC para incidência de obrigações mais gravosas de assistência material.

7. A parte autora não comprova falha relevante na prestação do serviço nem demonstra prejuízo material ou violação concreta a direitos da personalidade.

8. O dano moral por atraso de voo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional, inexistente no caso concreto, conforme entendimento do STJ.

9. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de dano material indenizável.

10. A sentença de improcedência deve ser mantida, pois não há elementos que justifiquem conclusão diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo inferior a duas horas, sem demonstração de prejuízo relevante, não caracteriza falha indenizável na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido, exigindo prova de circunstância excepcional que ultrapasse mero aborrecimento.

3. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo impede a condenação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1042681-11.2025.8.11.0001, j. 30/10/2025.

(N.U 1023181-53.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Compreende-se perfeitamente a frustração do passageiro. Contudo, a causa de pedir desta ação foi especificamente o suposto "abandono" no aeroporto. Embora o atraso do voo por manutenção não programada possa, em tese, configurar uma falha da empresa (fortuito interno), o fundamento central da demanda foi outro, e este, infelizmente, não ficou comprovado pelas evidências dos autos.

A regra processual é clara ao dispor que cabe ao autor provar os fatos que alega (art. 373, I, do CPC). No caso, a alegação de abandono, que deu base ao pedido de indenização, não se confirmou.

Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento os desta fundamentação.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026